Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A questão em análise diz respeito à possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de medida protetiva em seu desfavor, que atualmente está revogada.
2. O fato revelado por meio da investigação social no presente caso, isoladamente, não é causa para a eliminação do candidato na referida etapa do concurso público. 2.1. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social, por terem sido deferidas medidas protetivas, em seu desfavor, que não determinaram, nem mesmo, a propositura de ação penal, viola o aludido preceito constitucional. 2.2. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável, nesse caso, o princípio da presunção de inocência (Repercussão Geral, Tema no 22).
3. As medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar e são requeridas, em regra, anteriormente à propositura da ação penal. 3.1. Com as alterações promovidas pelas Leis no 13.827/2019 e 14.188/2021, pode-se dizer que o deferimento de medidas protetivas deixou de ser matéria com “reserva de jurisdição”, pois permite-se, em determinados casos, que as medidas protetivas sejam concedidas pela autoridade policial ou até mesmo por agentes de polícia. 3.2. A fragilidade dos elementos de informação produzidos para o deferimento das medidas protetivas de urgência não permite que sejam utilizados, de modo isolado, como fundamento para a reprovação do candidato na “sindicância da vida pregressa”.
3. Segurança concedida.